Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740152-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONEY MURILO DE PAULA IMPETRANTE: JHONEY MURILO DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, pretende a aplicação retroativa da L. 13.964/19, de forma a alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime - de 3/5 (60%) para 2/5 (40%). Afirma que foi condenado à pena total de 41 anos de reclusão e “que até a presente data está cumprindo 17 anos da suposta reprimenda”. Sustenta que, embora reincidente, o crime anterior não está inserido no rol dos crimes hediondos ou equiparados, não havendo reincidência específica. Pede diminuição especial da pena, na forma como foi conferida a outros internos – citou três pessoas que se beneficiaram com retroatividade da lei (ID 51556216). Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. À seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES